Tribunal: TJES
Processo: 5001006-72.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001006-72.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A
RECORRIDO: FABIANO SANTOS DE LIMA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso.

Após compulsar detidamente os autos, externo meu posicionamento na forma do voto/ementa que segue:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. ARGUMENTOS NÃO EXTERNADOS NO RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO JULGADO POR INCONFORMISMO COM AS CONCLUSÕES ADOTADAS. PROVIDÊNCIA QUE NÃO SE COADUNA COM A FINALIDADE DOS ACLARATÓRIOS. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

1. A embargante volta sua irresignação em relação ao acórdão que manteve a sentença, que declarou inexistente a relação jurídica entre recorrido e recorrente, determinou que as rés, solidariamente, promovam a retirada do veículo do nome do autor bem como que quitem eventuais débitos deste e transfiram eventuais multas existentes, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e as condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais.

2. Como de infere do recurso que consta da ID 447636, a então recorrente alegou a regularidade da contratação e fundamentou a reforma da condenação por danos morais, todavia, nos embargos de declaração de ID 967747 sustenta que não está na posse do veículo e não existe a possibilidade de cumprir o comando sentencial, argumentos anteriormente não trazidos à apreciação deste colegiado.

3. Verifica-se, portanto, que, em verdade, ao manejar os seus embargos de declaração, o embargante pretende a obtenção de alteração do conteúdo do acórdão, arguindo fatos até então não alegados em sede recursal, dos quais já tinha conhecimento anteriormente, intuito que foge, portanto, dos limites do estreito objeto desta modalidade de impugnação, que possui rígidos contornos processuais, pois não busca afastar qualquer omissão quanto ao ponto necessário à solução da lide, impedir que nele persista alguma obscuridade porventura identificada ou mesmo extinguir eventual contradição entre a premissa argumentada e a conclusão, e sim, submeter à inclusão dos chamados ao processo a nova decisão, dela expungindo a pretensas
erronias in judicando
, o que não se compraz com a finalidade integrativa do aludido instituto.

4. Nesse preciso tracejamento,
nego provimento aos embargos de declaração, por inexistência de vícios no acórdão questionado.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.